Tribunal: TJMT
Processo: 0003019-57.2013.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003019-57.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EQUILIBRIO - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - CNPJ: 07.593.190/0001-47 (APELANTE), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), CARLINHOS RIBEIRO DA SILVA - CPF: 838.547.891-49 (APELADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO), MARIA TEREZINHA KACHINIASZ - CPF: 022.670.001-13 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0003019-57.2013.8.11.0040 – Sorriso.

Apelante:
Equilíbrio – Indústria Química Eireli.

Apelados:
Carlinhos Ribeiro da Silva e Maria Terezinha Kachiniasz.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA –
CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) – AQUISIÇÃO DE INSUMO AGRÍCOLA –
DESVIO DE FINALIDADE NÃO COMPROVADO – TÍTULO EXIGÍVEL
–
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

A CPR, instituída com o advento da Lei n. 8.929/1994, é cédula “representativa de promessa de entrega de produtos rurais, com ou sem garantia cedularmente constituída” e nela não se vislumbra qualquer restrição para sua constituição à circunstância de servir como instrumento de garantia de outro negócio jurídico, vale dizer, a lei ao conceituá-la não trouxe no verbete algo que remetesse à ideia de que teria um alcance negocial limitado.

No caso, não sobra espaço para falar em desvirtuamento da emissão da CPR, uma vez que houve observância dos requisitos legais pertinentes à espécie, estando o título na forma exigida Lei n. 8.929/94, sendo líquido, certo e exigível.

Não pode o embargante alegar em sua defesa nulidade da Cédula de Produto Rural por desvio da finalidade, donde a iniciativa para a aquisição dos insumos agrícolas partiu dele mesmo.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0003019-57.2013.8.11.0040 – Sorriso.

Apelante:
Equilíbrio – Indústria Química Eireli.

Apelados:
Carlinhos Ribeiro da Silva e Maria Terezinha Kachiniasz.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Equilíbrio – Indústria Química Eireli em face da r. sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos dos embargos à execução opostos por Carlinhos Ribeiro da Silva e Maria Terezinha Kachiniasz,
julgou procedente os embargos à execução, com resolução do mérito e declarou a nulidade do título executado, condenando o apelante ao pagamento dos honorários de sucumbência na razão de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o apelante
recorre
alegando, em suma, que não agiu com o costumeiro acerto o douto magistrado ao entender que a CPR teria sido emitida sem
causa debendi
, não havendo contraprestação, de forma que o título exequendo seria nulo, por supostamente existir a possibilidade de simulação. Alega que o fundamento destoa da prova documental produzida nos autos, mormente o título exequendo devidamente assinado pelos executados, não havendo dúvidas da sua emissão e higidez.

Prossegue defendendo que a CPR é título líquido, certo e exigível, além de ter sido emitida como garantia de pagamento de débito gerado por negociação rural. Além disso, assevera que não configura desvio de finalidade a utilização da CPR para garantia de saldo devedor, pois o instrumento serve justamente para garantir operações rurais de custeio, com a negociação de produtos rurais realizados entre os embargantes e a embargada. Destaca que apesar dos embargantes/apelados apresentarem comprovantes de pagamentos e argumentarem que a dívida está paga, em momento algum comprova a realização de pagamentos após a data de emissão da CPR, qual seja, 21.09.2011. Diante disso, requer a reforma da r. sentença, para que seja julgado improcedente o embargos à execução.

Os apelados apresentaram contrarrazões (id. 186998300) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0003019-57.2013.8.11.0040 – Sorriso.

Apelante:
Equilíbrio – Indústria Química Eireli.

Apelados:
Carlinhos Ribeiro da Silva e Maria Terezinha Kachiniasz.

V O T O

Cinge-se dos autos que Equilíbrio – Indústria Química Eireli
ajuizou ação de execução (autos n. 0005361-75.2012.8.11.0040) para entrega de coisa incerta em desfavor de Carlinhos Ribeiro da Silva e Maria Terezinha Kachiniasz, aduzindo ser credor de uma Cédula de Produto Rural (CPR), alicerçada na Lei n.º 8.929/94, tendo como objeto a quantia de 1.384@ (mil trezentos e oitenta e quatro) arrobas de boi. Em pagamento da referida quantidade de arrobas de boi, afirmou ter efetuado o pagamento no importe de R$ 121.792,00 (cento e noventa e um mil setecentos e noventa e dois reais), com quitação no próprio título pelos emitentes. Ainda, em penhor de primeiro grau e sem concorrência de terceiros, foi dado em garantia a quantidade de 73 (setenta e três) cabeças de gado.

Assevera que o título foi emitido em 21.09.2011, com vencimento para 28.06.2012, todavia, no vencimento, os executados efetuaram pagamento parcial, em produto diverso do contratado, com a entrega de apenas 1.000 (mil) sacas de soja. Ao final, postula pela entrega da quantidade de 1.067,23@ (mil e sessenta e sete interior e vinte e três frações) de arroba de boi.

Em 17.04.2013, Carlinhos Ribeiro da Silva e Maria Terezinha Kachiniasz apresentaram embargos à execução, arguindo, em apertada síntese, que apesar de se estar cobrando a dívida em arrobas de boi nos autos da execução (autos n. 0005361-75.2012.8.11.0040) em razão da emissão da CPR no dia 21.09.2011, a emissão do referido título ocorreu para garantia de pagamento de saldo remanescente de débitos anteriores, originados da aquisição de insumos de atividade agrícola, e não pecuária, todavia, efetuou pagamentos que não foram considerados pelo exequente/embargado, inclusive por terceiros, de soja e milho.

Prossegue afirmando que emprestou seu nome para a venda de grãos antecipada para o fomento de atividade rural, para si e mais dois vizinhos, o que gerou a emissão de uma confissão de dívida, na data de 21.08.2010, cujas notas fiscais fazem referência ao negócio. Alega que esta foi a única transação realizada entre as partes, pois ao contrário do afirmado no processo executivo, não houve a entrega de contrapartida pela empresa embargada no importe de R$ 121.792,00, em relação à CPR executada, além de nenhum produto relacionado à criação de gado, até porque não seria a pecuária a atividade principal de nenhuma das partes, mas sim, a agricultura.

Relata que adquiriu um total de R$ 154.865,33 em insumos agrícolas, para si e seus dois vizinhos, sendo que entregou no decorrer do ano de 2011 e 2012, a quantia de 3.496,95 sacas de soja, que foram acrescidas de 1.465 sacas de milho e mais R$32.000,00, totalizando um pagamento de R$ 184.491,32. Assim, a dívida cobrada já estaria quitada, porém, ao argumento de que havia saldo devedor a ser quitado em razão da incidência de juros e correção monetária, assinou a CPR cobrada na execução, mormente em decorrência da falta de alternativas, haja vista que não dispunha de mais soja e estava prestes a perder o crédito na praça.

Aduz que ao assinar a CPR, o débito admitido seria de um pouco mais de 1.000 sacas de soja, contudo, jamais soube o valor exato do débito e, uma vez assinado o título no dia 27.11.2011, afirma ter entregado a quantia de 1.000 sacas de soja, o que quitaria o valor, sendo aceito o pagamento em sacas pelo credor, o que caracterizaria o desvio de finalidade do título emitido. Ao final, postulou pelo reconhecimento do pagamento integral da dívida, e a desconstituição do título executivo que não tem origem válida e lícita.

O embargado apresentou impugnação aos embargos (id. 186999177 - Pág. 216/246), defendendo que a forma de pagamento pactuada na CPR foi proposta justamente pelos embargantes, de modo que não se opôs quanto à preferência pelo pagamento do débito, se este se daria em sacas de soja ou arroba de boi. Além disso, os embargados apresentaram documento registrado no INDEA que comprovava a inscrição e vacinação no ano de 2011 no total de 93 cabeças de gado, sendo descabida a alegação de que não exercem atividade pecuária.

Segue alegando que os embargantes não foram induzidos a erro ou efetivaram o negócio sob coação, de modo que foram eles que levaram o documento do INDEA para que fosse confeccionada a referida CPR, tendo plena consciência do negócio, visto que efetuaram o pagamento parcial do título. Ainda, destacou que é consolidado o entendimento perante o STJ, quanto à possibilidade de novação quando a cédula rural destina-se a renovar crédito da mesma natureza. Ao final, postulou pela improcedência dos pedidos.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou procedente os embargos à execução, sob o seguinte fundamento,
in verbis
:

“
Mas, no caso em concreto, à partir do momento em que o embargante diz ter sido a CPR executada emitida sem causa debendi (sem contraprestação, ou seja, fornecimento de insumos), pois teria sido ela emitida para o acerto de débitos anteriores (no caso somente uma relação jurídica teria existido entre as partes, representada pela confissão de dívida juntada pelo embargante), tal fato impõe à empresa embargada o ônus de mostrar que entregou os insumos expressamente pactuados na CPR, sob pena do título se tornar inexigível, seja porque ilíquido (não se sabe o valor da dívida, se é que existe), ou porque emitido sob simulação.

Mas, ao se observar os autos, não se nota a juntada, por parte da empresa demandada, de documentos que mostram a entrega de insumos à parte embargante após a emissão da CPR, fato determinante ao desate do mérito, e que diferencia o presente caso da maioria.

Logo, cabe à empresa embargada, pelas vias ordinárias, se a confissão de dívida não foi paga integralmente (de acordo com penalidades legais, como juros de mora, etc.), cobrar aquilo que entende devido, de acordo com os pagamentos que tem anotado, mas jamais, emitir novo título, sem cumprir sua parte no sinalagma, para encobrir repactuação de débito.
” (id. 186999189).

Inconformado, o apelante recorre sustentando, em suma, que a fundamentação da r. sentença destoa da prova documental produzida nos autos, mormente pelo fato de o título exequendo estar devidamente assinado pelos executados, não havendo dúvidas da sua emissão e higidez. Prossegue defendendo que a CPR é título líquido, certo e exigível, além de ter sido emitida como garantia de pagamento de débito gerado por negociação rural.

Além disso, assevera que não configura desvio de finalidade a utilização da CPR para garantia de saldo devedor, pois o instrumento serve justamente para garantir operações rurais de custeio, com a negociação de produtos rurais realizados entre os embargantes e a embargada.

Diante disso, requer a reforma da r. sentença, para que seja julgado improcedente o embargos à execução.

Pois bem.
De proêmio, observo que em relação a formalidades legais da cédula de produto rural a Lei nº 8.929/94 determina que ela apresente os elementos descritos no art. 3º, incs. I a VIII,
verbis
:

“
Art. 3º A CPR
conterá os seguintes requisitos
, lançados em seu contexto:

I - denominação "Cédula de Produto Rural;

II - data da entrega;

III - nome do credor e cláusula à ordem;

IV - promessa pura e simples de entregar o produto, sua indicação e as especificações de qualidade e quantidade;

V - local e condições da entrega;

VI - descrição dos bens cedularmente vinculados em garantia;

VII - data e lugar da emissão; e

VIII - assinatura do emitente;”

Nesse passo, verifica-se que a cédula objeto da demanda foi emitida de acordo com os requisitos estatuídos na epigrafada norma, dentre eles a promessa de entregar o produto, especificando sua qualidade e quantidade, termos suficientes para conferir liquidez ao título (id. 186999177 - Pág. 72).

No tocante à
nulidade da cédula de produto rural, por desvio de finalidade,
convém esclarecer

que a rigor de sua definição textual (art. 1º,
caput
), a CPR, instituída com o advento da Lei n. 8.929/1994, é cédula
“representativa de promessa de entrega de produtos rurais, com ou sem garantia cedularmente constituída”
e nela não se vislumbra qualquer restrição para sua constituição à circunstância de servir como instrumento de garantia de outro negócio jurídico, vale dizer, a lei ao conceituá-la não trouxe no verbete algo que remetesse à ideia de que teria um alcance negocial limitado.

Analisando detidamente a petição inicial dos embargos à execução, verifica-se que os embargantes afirmaram: “
Com efeito, a Cédula de Produto Rural executada foi emitida pelos Embargantes como garantia de pagamento do saldo remanescente de débitos anteriores existentes com a Embargada e originados da aquisição de insumos agrícolas para o plantio da lavoura de soja e milho na safra 2010/2011, que foi realizado no lote rural dos Embargantes localizados no Assentamento Califórnia, Vera/MT
”.

Deste modo, a emissão de cédula de produto rural para quitar débito anterior não nulifica a cártula como título executivo, não havendo que se falar em desvio de finalidade. A propósito, o entendimento do c. STJ,
in verbis
:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CEDULA DE PRODUTO RURAL EMITIDA PARA QUITAR DÉBITOS ANTERIORES. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a emissão de cédula de crédito rural para quitar débitos anteriores do emitente não nulifica a cártula como título executivo, não havendo que se falar em desvio de finalidade. 2. Agravo interno a que se nega provimento
.
” (STJ - AgInt no AREsp: 946792/PR, Quarta Turma, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, j.

23.05.2017 – destaquei).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CEDULA DE PRODUTO RURAL. TÍTULO DE CRÉDITO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS E JUNTADA DE EXTRATOS DE CONTA CORRENTE. DESNECESSIDADE. DESVIO DE FINALIDADE E SIMULAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA DE ACORDO COM A PREVISÃO CARTULAR. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE NÃO AFASTADAS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

- A Cédula de Crédito Rural - CPR é título de crédito regulado por Lei própria (n.º 8.929/1994), que não exige, para a liquidez, certeza e exigibilidade da cártula, que esta esteja assinada por duas testemunhas ou que se faça acompanhar, em sua execução, dos extratos de conta corrente dos emitentes

- "A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a emissão de cédula de crédito rural para quitar débitos anteriores do emitente não nulifica a cártula como título executivo, não havendo que se falar em desvio de finalidade" (AgInt no AREsp n. 946.792/PR)

- Sem qualquer prova de defeito do ato jurídico, não há falar-se em simulação.

- Se os encargos financeiros de inadimplemento são expressamente previstos no título, se a prova pericial contábil atesta que foram corretamente calculados na planilha que instruiu a inicial da ação executiva e se não for efetivamente demonstrada a sua alegada abusividade, não há falar-se em excesso de execução.
” (TJMG, RAC nº 00091543720108130460, 11ª Câmara Cível, Rel. Des. Rui de Almeida Magalhães, j. 16.08.2023 – destaquei).

In casu
, permitir que os apelados fiquem imunes à cobrança de dívida que contraíram livre de vícios quando da emanação da vontade ou sobre o objeto e suas condições, seria o mesmo que privilegiar aquilo que é rechaçado pelo direito, ou seja, alegar em benefício pessoal a própria torpeza.

Assim, não pode os embargantes/apelados alegarem em sua defesa a nulidade do título por desvio da finalidade, donde a iniciativa para aquisição dos insumos agrícolas partira deles mesmos, afirmando, inclusive, que a CPR foi emitida “
como garantia de pagamento do saldo remanescente de débitos anteriores existentes com a Embargada e originados da aquisição de insumos agrícolas para o plantio da lavoura de soja e milho na safra 2010/2011
.”

Nesse particular, o Min. Cesar Asfor Rocha, expõe o mesmo entendimento ao julgar o REsp. 512.635-SC (DJe 06.10.2003), ao assinalar que
“o desvio de finalidade não afasta a existência da dívida nem subtrai a executividade do título. Não é lícito a quem se beneficiou do título alegar sua nulidade para evitar o seu pagamento”.
V
eja que nem mesmo o desvio de finalidade, ao sentir do Ministro, tem o condão suficiente para extinguir uma execução, tampouco a existência da obrigação.

Dessa maneira, não sobra espaço para falar em desvirtuamento da emissão da CPR por acobertar a aquisição de insumos para a safra, uma vez que,
no caso vertente
, houve observância dos requisitos legais pertinentes à espécie.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“EMBARGOS A EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) – AQUISIÇÃO DE INSUMO AGRÍCOLA – CDC – INAPLICABILIDADE – DESVIO DE FINALIDADE NÃO COMPROVADO – TÍTULO EXIGÍVEL – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CONVERSÃO PARA ENTREGA DE QUANTIA CERTA – ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – INCIDÊNCIA DE JUROS E MULTA MORATÓRIA – SENTENÇA MANTIDA.

O STJ consolidou o entendimento no sentido de que “no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor” (AgRg no AREsp n. 86.914/GO,

4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 28.06.2012).

A CPR, instituída com o advento da Lei n. 8.929/1994, é cédula “representativa de promessa de entrega de produtos rurais, com ou sem garantia cedularmente constituída” e nela não se vislumbra qualquer restrição para sua constituição à circunstância de servir como instrumento de garantia de outro negócio jurídico, vale dizer, a lei ao conceituá-la não trouxe no verbete algo que remetesse à ideia de que teria um alcance negocial limitado.

No caso, não sobra espaço para falar em desvirtuamento da emissão da CPR por acobertar entrega de insumos para o financiamento da safra, uma vez que houve observância dos requisitos legais pertinentes à espécie, estando o título na forma exigida Lei n. 8.929/94, sendo líquido, certo e exigível.

Não podem os embargantes alegar em sua defesa nulidade da Cédula de Produto Rural por desvio da finalidade, donde a iniciativa para a aquisição dos insumos agrícolas partiu deles mesmo.
(...)”
(RAC n. 92013/2016, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 24.08.2016 – grifei e negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – PRESCRIÇÃO – QUESTÃO JÁ APRECIADA ANTERIORMENTE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – CDC – INAPLICABILIDADE – DESVIO DE FINALIDADE NÃO COMPROVADO – TÍTULO EXIGÍVEL – MULTA DE 10% - APLICAÇÃO – ARTIGO 71 DA Lei 8.929/94 – EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – ERRO MATERIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - HONORÁRIO RECURSAL – FIXAÇÃO.

Se a questão da prescrição foi apreciada em sede de despacho saneador, mas não foi impugnada, fica configurada a preclusão (artigo 223 do CPC).

O STJ consolidou o entendimento no sentido de que “no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor” (AgRg no AREsp n. 86.914/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 28.06.2012).

A CPR, instituída com o advento da Lei n. 8.929/1994, é cédula “representativa de promessa de entrega de produtos rurais, com ou sem garantia cedularmente constituída” e nela não se vislumbra qualquer restrição para sua constituição à circunstância de servir como instrumento de garantia de outro negócio jurídico, vale dizer, a lei ao conceituá-la não trouxe no verbete algo que remetesse à ideia de que teria um alcance negocial limitado
.

No caso, não sobra espaço para falar em desvirtuamento da emissão da CPR por acobertar entrega de insumos para o financiamento da safra, uma vez que houve observância dos requisitos legais pertinentes à espécie, estando o título na forma exigida Lei n. 8.929/94, sendo líquido, certo e exigível. Não podem os embargantes alegar em sua defesa nulidade da Cédula de Produto Rural por desvio da finalidade, donde a iniciativa para a aquisição dos insumos agrícolas partiu deles mesmo.

(...)”
(RAC n. 0002132-03.2012.8.11.0010, Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, 2ª Câm. de Direito Privado, j. 26.07.2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS Á EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – LEI 8929/94 – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DA DIVERGÊNCIA DOS CÁLCULOS – EXIGÊNCIA DO § 3º, DO ARTIGO 917 § 3º DO CPC – NÃO ACOLHIMENTO – DESVIO DE FINALIDADE – NÃO COLHIMENTO – PRINCÍPIO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – APLICAÇÃO – CONVERSÃO – ARTIGO 624 DO CPC/73 – ARTIGO 807 DO CPC VIGENTE – INCLUSÃO INDEVIDA DE MULTA MORATÓRIA DE 2% - EXCLUSÃO QUE SE FAZ POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – RENUNCIA TÁCITA QUANDO DA PROMOÇÃO DA AÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – HONORÁRIOS – CONHECIMENTO EM PARTE – NÃO MAJORAÇÃO – ORIENTAÇÃO DO STJ A RESPEITO. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para exclusão da multa moratória de 2%.

(1) – Quando os elementos materiais existentes nos autos foram hábeis para a formação do convencimento do magistrado, em se tratando de CPR e a controvérsia jurídica instalada, não há necessidade de dilação probatória.

(2) – A rigor do § 3º, do artigo 917, do Código de Processo Civil, se reside impugnação em relação ao montante cobrado no processo de execução, deve a parte apresentar demonstrativo que entende correto, exceto quando se verificar ilegalidade aparente.

(3) –
A Cédula de Produto Rural, estabelecido pela Lei 8929/94, não desautoriza a sua emissão para garantia de outro negocio jurídico, não se falando em desvio de finalidade, não havendo qualquer nulidade. É vedado a parte alegar nulidade da CPR por desvio de finalidade, quando participa de eventual simulação e sabedor desde o inicio da formalização do documento da realidade factual da operação, em razão de que ninguém pode valer-se de sua própria torpeza.
(...)”
(RAC n. 0006372-71.2014.8.11.0040, 2ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 29.01.2020 - negritei)

Por conseguinte, repiso que a CPR executada se apresenta com as características exigidas na Lei n. 8.929/94, sendo título líquido, certo e exigível.

Partindo dessa premissa, com a devida vênia, vê-se que a CPR é título executivo e constitui documento apto a aparelhar a demanda executiva, não sendo exigida do credor a comprovação de que adiantou o pagamento do que está sendo executado.

Em verdade, é do emitente do título o ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor, o que não ocorreu no caso, mormente porque, emitiu a CPR, com cláusula expressa declarando que recebeu em espécie, o valor, valendo o instrumento como recibo de pagamento (id. 186999177 - Pág. 72).

A jurisprudência segue o mesmo curso, veja:

“
EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA– CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) – DESVIO DE FINALIDADE – DESNECESSIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREÇO – TÍTULO DE SECURITIZAÇÃO – RISCOS INERENTE A OSCILAÇÃO DO VALOR DA “COMMODITY” – EXTINÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do STJ, a Lei n. 8.929/94 não impõe, como requisito essencial para a emissão de uma Cédula de Produto Rural, o prévio pagamento pela aquisição dos produtos nela representados
...”.
(RAC n. 106.964/2011, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 09.05.2012 – negritei).

“
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. COMERCIAL. CEDULA DE PRODUTO RURAL. DESVIO DE FINALIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO PELO PRODUTO REFERIDO NO TÍTULO. POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência do prévio pagamento pela aquisição dos produtos agrícolas enunciados na Cédula de Produto Rural não constitui desvio de finalidade, não gerando a nulidade do título de crédito
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ - AgRg no REsp: 1349324 GO 2012/0216534-4, Quarta Turma, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 01.12.2015 – destaquei).

Desse modo, com a devida vênia ao entendimento esposado na r. sentença, não é caso de reconhecer a nulidade da cédula de produto rural executada, restando afastada a alegação de desvirtuamento e ausência de contraprestação.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada para julgar improcedente os embargos à execução, invertendo-se a condenação em honorários sucumbenciais.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024